Tribunal: TJDFT
Processo: 0033341-91.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033341-91.2013.8.07.0001 RECORRENTE: PERLA CAROLINA DE OLIVIO RECORRIDO: CONDOMÍNIO VIA FRATTINA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS. NÃO CONHECIMENTO. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA E ACOLHIDO PELAS PARTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios em favor do causídico da parte executada nos casos de impugnação ao cumprimento de sentença, que sejam parcial ou totalmente acolhidos. Jurisprudência firmada de acordo com o rito dos recursos repetitivos (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). 2. No caso dos autos, tanto o credor, como a devedora concordaram com o valor apresentado pela Contadoria Judicial, que indicou, inclusive, quantia maior do que o último valor atualizado pelo exequente, afastando-se, pois, a alegação de excesso de execução. 3. Rechaçada a impugnação à atualização dos cálculos por vício formal – falta de apresentação da memória do cálculo e indicação do valor entendido como correto - incabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor da executada, nos termos do enunciado da Súmula 519 do STJ. 4. Apelação conhecido e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, caput, e § 1°, e 525, § 11, ambos do CPC, ao argumento de que o, por força do princípio da causalidade, deveria o Juízo a quo ter reconhecido excesso de execução e, em consequência, ter condenado a ora recorrida a arcar com honorários de sucumbência; e c) artigo 277 do CPC, porquanto entende que a impugnação à atualização superveniente/exceção de pré-executividade teria alcançado a finalidade pretendida, de modo que a dívida teria sido consideravelmente diminuída, tendo sido extirpado o excesso de execução. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004, ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555, e EDUARDO MARQUES, OAB/DF 66.205 (ID 53746872). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 85, caput, e § 1°, 277 e 525, § 11, todos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos causídicos ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004, ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555, e EDUARDO MARQUES, OAB/DF 66.205 (ID 53746872). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027